Tribunal: TJSP
Processo: 1009296-90.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Usucapião especial urbana. Indeferimento da inicial, reconhecida a falta de interesse de agir. Animus domini. Autores que, antes de possuidores, eram proprietários do imóvel, tendo alienado o bem por negócio cuja validade não se questiona. Inversão da posse no caso sequer explicada. Falta de interesse já reconhecida por esta Câmara em outra ação, ajuizada pelos autores em face da instituição

Ementa:
Usucapião especial urbana. Indeferimento da inicial, reconhecida a falta de interesse de agir. Animus domini. Autores que, antes de possuidores, eram proprietários do imóvel, tendo alienado o bem por negócio cuja validade não se questiona. Inversão da posse no caso sequer explicada. Falta de interesse já reconhecida por esta Câmara em outra ação, ajuizada pelos autores em face da instituição financeira então proprietária. Ponderável, ademais, alegação de ilegitimidade passiva. Consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, a qual alienou o imóvel aos réus, que foi anulada em ação própria. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009296-
90.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes CARLOS
AUGUSTO DIAS e CASSIA HELENA BORDÃO DIAS, são apelados ORESTES
CARLOS SCHIARETTA DE CARVALHO, SUELI APARECIDA FOLTRAN DE
CARVALHO, MARCELO FOLTRAN, DOMINGOS SAVIO ROGGERIO e NILZETE
OLIVEIRA ROGGERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-90.2017.8.26.0565 -Voto no 21.530
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1009296-90.2017.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: CARLOS AUGUSTO DIAS e OU.
Apelados: ORESTES CARLOS SCHIARETTA DE CARVALHO e OUS.
Juiz: Dr. Dagoberto Jeronimo do Nascimento
Voto n. 21.530

Usucapião especial urbana. Indeferimento da inicial,
reconhecida a falta de interesse de agir. Animus domini.
Autores que, antes de possuidores, eram proprietários do
imóvel, tendo alienado o bem por negócio cuja validade não se
questiona. Inversão da posse no caso sequer explicada. Falta de
interesse já reconhecida por esta Câmara em outra ação,
ajuizada pelos autores em face da instituição financeira então
proprietária. Ponderável, ademais, alegação de ilegitimidade
passiva. Consolidação da propriedade em favor da instituição
financeira, a qual alienou o imóvel aos réus, que foi anulada
em ação própria. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 301/304) que indeferiu inicial de ação de usucapião
especial urbana, por falta de interesse de agir. Sustenta os autores, em sua
irresignação, que estão na posse do imóvel há mais de sete anos, sem
qualquer interferência dos proprietários. Afirmam que exercem a posse com
animus domini, o que não se infirma pelo fato de, anteriormente, terem
alienado o referido imóvel a terceiros. Aduzem que usam o imóvel como se
donos fossem, o que se comprova pelas despesas que vêm arcando. Alegam,
assim, que está configurado seu interesse de agir. Indicam que, no caso,
ocorreu a chamada inversão na posse. Explicam que anterior ação de
usucapião foi julgada improcedente porque não atendido, na ocasião, o
requisito temporal da usucapião. Narram que, desde a data em que alienaram
o imóvel, o bem foi objeto de mais duas alienações entre terceiros, sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-90.2017.8.26.0565 -Voto no 21.530
3
sem qualquer oposição à sua posse. Requerem, por tudo isso, seja reformada
a sentença e desde já julgada procedente a ação.
O recurso foi regularmente processado.
Citados, os réus apresentaram respostas (fls. 342/349, 365/372, 377/384 e
389/396), com preliminar de ilegitimidade passiva.
É o relatório.
Não se entende que a sentença esteja a
merecer qualquer reparo.
Os autores propuseram ação de usucapião
especial para ver declarado seu domínio sobre imóvel situado à Rua Alegre,
n. 972, em São Caetano do Sul, com área construída de 231,45 m2. Dizem
que, especificamente com relação aos réus, atuais proprietários, o exercício da
posse ininterrupta soma mais de sete anos, assim a autorizar a aquisição por
usucapião.
Sucede que, para a ação presente, persiste a
mesma questão que já determinou extinção de usucapião anterior (Processo n.
0015998-16.2010.8.26.0565 - fls. 267/287). Os autores eram proprietários e
venderam o imóvel por negócio hígido, firmado em 2002. E não explicam por
qual razão, desde então, e mesmo prosseguindo na posse, consideram dela
decorrer a potencialidade de aquisição do domínio. Insista-se, tudo quando
plenamente cientes, em 2002, que, ao contrário, deixaram de ser donos.
Com efeito, colhe-se da matrícula do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-90.2017.8.26.0565 -Voto no 21.530
4
(fls. 323/329) que, por força de falecimento de sua ascendente, o autor
recebeu, em já 1993, fração ideal do imóvel. Em 1997, os demais herdeiros
transmitiram suas frações ideais ao autor e sua mulher, que se tornaram
plenos proprietários do imóvel. Mas, em janeiro de 2002, os autores
alienaram o bem, por meio de escritura firmada no mesmo mês, aos
adquirentes Sonia e José Francisco.
Ocorre é que os compradores alienaram
fiduciariamente o imóvel ao Banco Santander, que, em outubro de 2009, viu
consolidada a propriedade em seu favor. E na sequência a instituição
financeira, conforme registro realizado em novembro de 2010, alienou o
imóvel a Oscar, Sueli, Marcelo, Domingos e Nilzete, os réus da presente
ação.
Mas, conforme se noticia, consolidação da
propriedade em nome do banco foi declarada nula em ação ajuizada por
Sonia (Processo n. 583.00.2009.218508-9). E, posto não juntada cópia da
referida sentença, físicos os autos de origem, colhe-se em consulta ao site do
Tribunal que, de fato, houve o reconhecimento da nulidade da referida
consolidação, por não revestir a forma prescrita em lei, bem como dos atos e
alienações subsequentes (Diário de Justiça Eletrônico de 08/10/2010). Tendo
sido indeferido, na origem, o processamento da apelação interposto pela
instituição financeira, essa decisão foi objeto de agravo de instrumento, por
sua vez não conhecido (AI 0055713-77.2011.8.26.0000).
Bem se vê, então, e de um lado, a causa
mesmo de os autores ainda estarem ocupando o bem. Não se consumou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-90.2017.8.26.0565 -Voto no 21.530
5
alienação pela instituição financeira, que recebeu a coisa em garantia
fiduciária de seu crédito. Nada, porém, do que por si indique o animus domini
dos autores, insistindo-se em que sequer explicada as circunstâncias da
inversão da posse.
Não se olvida que sempre possível a inversão
do título da ocupação, inclusive como levado ao texto do Enunciado 237 do
CEJ (“É cabível a modificação do título da posse interversio possessionis
na hipótese em que o até então possuidor direto demonstrar ato exterior e
inequívoco de oposição ao antigo possuidor indireto, tendo por efeito a
caracterização do animus domini.”).
Conforme a lição de Benedito Silvério
Ribeiro, citando o exemplo do contrato de locação, “o locatário que deixar de
pagar os locativos e que se mostrar como proprietário e fizer-se respeitar
como tal, evidentemente poderá usucapir, atendidos os demais requisitos
legais.” (Tratado de Usucapião, Saraiva, 2a ed., v. 1, p. 652-653).
Neste sentido, ainda, precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, sempre assentando a possibilidade de usucapião quando
invertido o título da posse: REsp 143.976/GO, Rel. Ministro Barros
Monteiro, Quarta Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 14/06/2004, p. 221;
REsp 220.200/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 16/09/2003, DJ 20/10/2003, p. 269; REsp 154733/DF, Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 05/12/2000, DJ
19/03/2001, p. 111.
Sucede que, no caso, nada disso se explicou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-90.2017.8.26.0565 -Voto no 21.530
6
mesmo para que se autorizasse o processamento do feito para regular
instrução. Ao revés, o que se colhe é desocupação não consumada muito por
conta da sucessão de atos havidos desde a consolidação da propriedade
fiduciária.
Mas, como é sabido, para a inversão da posse
os fatos “devem ser tais que não deixem dúvida quanto à vontade do
possuidor de transmudar a sua posse precária em posse a título de
proprietário e quanto à ciência que dessa inversão tenha tido o proprietário:
pois que a mera falta de pagamento de locativos, ou outras circunstâncias
semelhantes das quais o proprietário não possa concluir claramente a
intenção de se inverter o título, não constituem atos de contradição eficazes”.
(Lenine Nequete, Da Prescrição Aquisitiva, Ajuris, 3a Ed., p. 123).
Pois, bem ao contrário, vê-se que os autores
já haviam ajuizado anterior ação de usucapião, em 2010, em face da
instituição financeira, proprietária do bem à época. Contudo, pelas mesmas
razões, o feito foi extinto sem julgamento do mérito na origem, lá considerada
a completa ausência de animus domini por parte dos autores, em razão,
justamente, de terem eles próprios alienado o imóvel (fls. 267/270).
Interposto recurso de apelação, esta Câmara manteve a extinção não
meritória, reconhecendo a ausência de interesse de agir (Ap. civ. n.
0015998-16.2010.8.26.0565, rel. Des. Augusto Rezende, j. 10/05/2016 - fls.
271/276). Conforme lá se assentou, inclusive refutando-se a asserção de que
ocorrida inversão na posse:
“Portanto, os autores já eram donos do
imóvel e o alienaram a terceiros em 2002. Com isso, ainda que, por hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-90.2017.8.26.0565 -Voto no 21.530
7
tenham nele mantido a posse, o fato de haverem alienado voluntariamente o
imóvel, e portanto cientes da supremacia do direito de propriedade de
outrem, revela sem dúvida a ausência de animus domini, indispensável no
caso.
Nem socorre os apelantes a alegação de que
o imóvel, desde então, jamais fora reclamado pelos adquirentes posteriores.
Cediço que o caráter da posse (precária)
mantém-se tal qual adquirida (art. 1.203 do CC) e sua inversão só se
caracteriza a partir da ostensiva oposição ao possuidor indireto e
proprietário, o que sequer se afirmou na inicial, assim dispensada a dilação.
(...)
Inequívoca, pois, a falta de interesse
processual na espécie, de modo que correta a extinção do feito sem resolução
do mérito.”
Opostos embargos declaratórios, eles foram
rejeitados (ED 0015998-16.2010.8.26.0565/50000, rel. Des. Augusto
Rezende, j. 05/07/2016 - fls. 277/280), lá se pontuando que:
“Observe-se que as outras transmissões
apontadas em nada modificam o resultado do julgado e note-se que o que
houve posteriormente à alienação foi, pura e simplesmente, a consolidação
do domínio em favor do réu, credor fiduciário, em face da inadimplência dos
compradores Sônia e José Francisco, que adquiriram o imóvel dos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-90.2017.8.26.0565 -Voto no 21.530
8
(fls. 21 vo e 22).
Não se vende um imóvel para depois alegar-
se que se detinha animus domini sobre a coisa. Simples assim.”
Daí por que, cuidando-se o caso presente da
mesma situação já apreciada pela Câmara, posto que, aqui, promovida a ação
em face de partes diferentes, só resta dar ao feito idêntico deslinde,
reconhecendo a falta de interesse de agir.
De mais a mais, e já não fosse tudo isso
suficiente, ainda há a questão da legitimidade passiva. Afinal, como se viu,
foi declarada nula a consolidação da propriedade do imóvel em favor de
instituição financeira, a qual havia vendido o bem aos réus, afetando pela
continuidade registrária todos os atos seguintes. Tanto que, dizem, agora
diligenciam para a resolução do ajuste firmado com a instituição financeira.
Ou seja, o imóvel de fato tornou à titularidade
fiduciária do Banco.
Por fim, em razão do deslinde, e apresentadas
contrarrazões, fixam-se honorários, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11o,
CPC/15 em R$ 10.000,00, por equidade, a todos os réus, em conjunto e partes
iguais, patrocinados pela mesma Patrona. E anote-se não impedi-lo o fato de
não ter havido fixação na origem, como de realmente já se decidiu na Corte
Superior (STJ, Resp. n. 1.203.630, rel. Min. Assusete Magalhães, j.
22.11.2017; Resp. n. 1.686.740, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
26.09.2017), no caso porque, indeferida a inicial, os réus compareceram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-90.2017.8.26.0565 -Voto no 21.530
9
feito e apresentaram contrarrazões, a justificar, de todo modo, o arbitramento
(EDcl na DESIS no REsp 1.149.398/DF, j. em 18/11/2010), assim devido,
seja como for, pelo aviamento de recurso desacolhido (TJSP, Ap. civ. n.
1014806-79.2017.8.26.0405, rel. Des. Walter Barone, j. 31.07.2018; Ap.
civ. n. 1030575-75.2017.8.26.0002, rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j.
26.07.2018). Toma-se em consideração, a propósito e por isso o critério da
equidade, não do valor da causa o trabalho advocatício realizado pelo
adverso, mesmo apenas na fase recursal, e sendo a mesma Patrona para todos
os réus, como se disse, malgrado apresentadas contrarrazões em peças
separadas, bem assim, ao mesmo tempo, a finalidade legal de desestímulo ao
recurso de razões improcedentes. E tudo sem olvidar a gratuidade de justiça
concedida aos autores por esta Câmara no AI 2102635-98.2018.8.26.0000
(rel. Des. Augusto Rezende, j. 07/06/2018 fls. 233/236).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator